Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-66.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022472-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E E R STOCCO - CNPJ: 14.662.767/0001-90 (EMBARGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE MULTA RESCISÓRIA E AVISO PRÉVIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando sentença de primeiro grau para afastar a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada e das mensalidades posteriores ao encerramento do contrato de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da validade da cláusula contratual que previa multa por rescisão antecipada e aviso prévio de 60 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou de forma expressa a validade das cláusulas contratuais questionadas, com base na jurisprudência aplicável e na decisão com eficácia erga omnes em ação coletiva contra a ANS.

4. Os Embargos apenas demonstram inconformismo e não apontam vício relevante, razão pela qual não se justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito quando ausente omissão ou outro vício no acórdão”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; Justiça Federal da 2ª Região, Ação Coletiva nº 0136265-83.2013.4.02.5101; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão de id. 278650371
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por E E R STOCCO,
representada por ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO
,
reformando a sentença de primeiro grau, para excluir da condenação a multa rescisória contratual e os valores relativos a mensalidades vencidas após a rescisão do contrato de plano de saúde
.

Sustenta o embargante a existência de
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar adequadamente sobre a legalidade da cláusula contratual que previa
multa e aviso prévio de 60 dias
, em conformidade com a antiga redação do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS. Sustenta ainda que a revogação da norma não implica em nulidade automática de cláusulas contratadas validamente e que não se pode presumir a abusividade de tais cláusulas sem análise do caso concreto
. Requer o provimento dos Embargos para a reforma do julgado e manutenção da sentença
(id. 280525377).

O embargado
E E R STOCCO,
representada por ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO,
não apresentou contrarrazões (id. 283216366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à
legalidade da cláusula contratual que previa
multa e aviso prévio de 60 dias
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A omissão apontada não se verifica, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma
expressa e fundamentada
, a questão relativa à validade da cláusula de fidelização mínima de 12 meses e da multa por rescisão antecipada, além da cobrança de mensalidades posteriores à rescisão contratual.

Fundamentou-se
na
Súmula 608 do STJ
, que estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, bem como na
ação coletiva nº 0136265-83.2013.4.02.5101
, proposta pelo PROCON/RJ contra a ANS, na qual foi
declarada a nulidade da exigência de fidelização e da multa contratual baseada no parágrafo único do art. 17 da RN 195/09
, com eficácia
erga omnes
, atingindo inclusive os contratos coletivos empresariais.

Os argumentos trazidos pelo embargante demonstram apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025